Tribunal: TJPA
Processo: 0000608-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000608-11.2017.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: ALFREDO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DE TESES DA CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Alfredo José dos Santos. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo como regulares e suficientes os depósitos judiciais realizados para pagamento de mensalidades de plano de saúde, declarando extinta a obrigação do autor, autorizando o levantamento dos valores pela ré e condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O relator deixou de conhecer da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, decisão contra a qual se insurge a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno demonstra erro na decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente estabeleça confronto direto entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando de forma específica os motivos que justificam sua reforma ou invalidação.

4.

A apelação interposta não enfrenta os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na contestação, sem estabelecer diálogo efetivo com a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau.

5.

A sentença baseia-se em fundamentos centrais consistentes no reconhecimento tácito da suficiência dos valores consignados, evidenciado pelo requerimento da própria ré para levantamento dos depósitos judiciais, na ausência de impugnação específica quanto ao montante depositado e na existência de justa causa para a consignação diante da necessidade de continuidade do tratamento de saúde do autor.

6.

As razões da apelação não infirmam tais fundamentos, pois apenas reiteram alegações relativas à inexistência de recusa no recebimento dos valores, à suposta ausência de intimação de decisão liminar em processo conexo e à alegada insuficiência dos depósitos, sem demonstrar concretamente o equívoco da fundamentação adotada na sentença.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, sem impugnação específica das razões de decidir, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

8.

Inexistindo demonstração de erro na decisão monocrática que aplicou corretamente os arts. 1.010, III, e 932, III, do CPC, impõe-se a manutenção do não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

2.

A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos na contestação, sem enfrentamento direto das razões de decidir da sentença, caracteriza ausência de dialeticidade recursal.

3.

É correta a decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 1.010, III, e 932, III, do CPC, não conhece da apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 932, III; 1.010, III; 1.021, §1º; 1.022; CC, art. 336.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.275.633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000608-11.2017.8.14.0301
, em que é agravante
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP
e agravado
Alfredo José dos Santos
, ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
, nos autos da
Apelação Cível nº 0000608-11.2017.8.14.0301
, em face de
decisão monocrática
que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão agravada, lançada ao Id nº 31878131, consignou que a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Alfredo José dos Santos, reconhecendo como regulares e suficientes os depósitos judiciais efetuados para pagamento das mensalidades de plano de saúde vinculado à entidade ré, declarando extinta a obrigação do autor, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como autorizando o levantamento dos valores depositados e determinando que os pagamentos futuros fossem realizados por meio de boleto bancário expedido pela ré. Na mesma oportunidade, a parte demandada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Ao analisar as razões da apelação interposta pela CAPESESP, o relator entendeu que o recurso não enfrentou especificamente os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente apresentados em contestação, motivo pelo qual concluiu pela violação ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Id nº 32369684), no qual sustenta, em síntese: (i) a necessidade de revisão da decisão monocrática, sob o argumento de que esta teria desconsiderado elementos relevantes dos autos e afrontado a legislação federal e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que a ação de consignação em pagamento teria sido utilizada de forma indevida, pois inexistiria recusa da CAPESESP em receber os valores das mensalidades do plano de saúde; (iii) que, à época do ajuizamento da ação, a operadora não teria sido devidamente intimada da decisão liminar proferida em processo conexo, o que afastaria eventual mora ou descumprimento; (iv) que os depósitos realizados pelo autor seriam parciais e insuficientes, por desconsiderarem reajustes posteriores autorizados judicialmente e apresentarem lacunas temporais sem comprovação de pagamento; (v) que, à luz do art. 336 do Código Civil e do Tema Repetitivo nº 967 do STJ, a insuficiência do depósito impede o reconhecimento da eficácia liberatória da consignação; e (vi) que o levantamento de valores incontroversos não implica reconhecimento da suficiência do montante depositado, mas decorre de mera conduta de boa-fé processual. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, dado provimento ao recurso de apelação, com a improcedência da ação de consignação em pagamento e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo agravado Alfredo José dos Santos (Id nº 33890975), sustenta-se, preliminarmente, a tempestividade da manifestação e, no mérito, a manutenção da decisão agravada. Argumenta o recorrido que o agravo interno não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir teses já anteriormente deduzidas no processo, circunstância que configuraria nova violação ao princípio da dialeticidade recursal. Aduz que os depósitos judiciais foram realizados regularmente e que a própria CAPESESP reconheceu a suficiência dos valores ao requerer o levantamento das quantias consignadas. Sustenta, ainda, que a consignação foi ajuizada em razão da recusa da instituição em aceitar o pagamento no valor estipulado judicialmente, bem como que não houve demonstração concreta de insuficiência do depósito, já que a ré não indicou o montante que entenderia devido. Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, deixou de conhecer do recurso de apelação interposto pela CAPESESP, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em outras palavras, cumpre analisar se o agravo interno demonstrou efetivamente a existência de equívoco na decisão monocrática quanto à análise da admissibilidade da apelação, ou se, ao contrário, limita-se a reiterar as mesmas teses anteriormente apresentadas, sem atacar os fundamentos centrais que conduziram ao não conhecimento do recurso.

1. Do princípio da dialeticidade recursal

O sistema recursal brasileiro é estruturado sobre o chamado princípio da dialeticidade, segundo o qual incumbe ao recorrente estabelecer um verdadeiro diálogo com a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os fundamentos de fato e de direito que justificam sua reforma ou invalidação.

Tal exigência encontra previsão expressa no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)
III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.”

De igual modo, o art. 932, III, do mesmo diploma legal estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A interpretação conjunta desses dispositivos evidencia que não basta ao recorrente manifestar inconformismo genérico com a decisão, sendo indispensável que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos que sustentaram o decisum recorrido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido:

“Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.”

(STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022).

2. Da análise da dialeticidade da apelação interposta

No caso concreto, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedente a ação de consignação em pagamento proposta por Alfredo José dos Santos, reconhecendo como regulares e suficientes os depósitos judiciais realizados para pagamento das mensalidades do plano de saúde, declarando extinta a obrigação do autor e autorizando o levantamento dos valores pela ré, ora apelante, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença, conforme destacado na decisão monocrática, estruturou-se essencialmente sobre três fundamentos centrais:

(i) o reconhecimento tácito, pela própria CAPESESP, da suficiência dos valores consignados, evidenciado pelo requerimento de levantamento dos depósitos judiciais;

(ii) a ausência de impugnação específica quanto ao montante depositado, nos termos exigidos pelo parágrafo único do art. 544 do Código de Processo Civil;

(iii) a existência de justa causa para a consignação, tendo em vista a necessidade de garantir a continuidade do tratamento de saúde do autor, pessoa idosa, curatelada e portadora de enfermidade incapacitante.

Todavia, ao analisar as razões da apelação interposta pela CAPESESP, verifica-se que o recurso não enfrentou diretamente tais fundamentos.

Com efeito, a apelante limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação, sustentando, em síntese:

(i) a inexistência de recusa no recebimento dos valores por parte da operadora do plano de saúde;

(ii) a ausência de intimação da decisão liminar proferida em processo conexo;

(iii) a alegada insuficiência dos depósitos realizados pelo autor.

Entretanto, tais alegações não enfrentam os fundamentos determinantes da sentença, notadamente o reconhecimento de que a própria ré requereu o levantamento dos valores depositados, circunstância que foi interpretada pelo Juízo de origem como aceitação tácita da suficiência da prestação.

Da mesma forma, a apelação não rebateu adequadamente a conclusão do magistrado de primeiro grau acerca da inexistência de insurgência específica quanto ao montante consignado, tampouco apresentou argumentação capaz de infirmar o fundamento relacionado à necessidade de preservação da continuidade do tratamento de saúde do autor.

Nesse contexto, constata-se que a peça recursal não estabelece o necessário confronto entre os fundamentos da sentença e as razões do inconformismo recursal, limitando-se à reprodução de teses anteriormente deduzidas no curso do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a mera repetição das alegações apresentadas na contestação, sem enfrentamento direto das razões de decidir da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”

(STJ, AgInt no AREsp 2.275.633/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2024).

Assim, verifica-se que a decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação aplicou corretamente o disposto nos arts. 1.010, III, e 932, III, do CPC, uma vez constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença.

Diante do exposto, conclui-se que a apelação interposta pela CAPESESP não observou o princípio da dialeticidade recursal, por não impugnar de forma específica os fundamentos que embasaram a sentença de primeiro grau.

Desse modo, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação revela-se juridicamente correta, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026